Tribunal: TJDFT
Processo: 0009702-27.2016.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOLO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A SEIS MESES.

O depoimento da vítima e a confissão do próprio acusado comprovam que ele prometeu causar mal injusto e grave contra a vítima, sua ex-esposa, praticando o crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Adequado o critério que aplica 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Posição prevalente na Câmara Criminal deste Tribunal.

Reconhece-se a atenuante da confissão, uma vez utilizada para condenar.

Não cabe prestação de serviços à comunidade ao condenado à pena inferior ou igual a seis meses, que foi suspensa com base no art. 77 do Código Penal.

Apelação provida em parte para reduzir a pena e afastar a prestação de serviços à comunidade.